Tribunal: CARF
Processo: 19647.007684/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.007684/2005-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.810 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
COMPANHIA INDUSTRIAL DE VIDROS CIV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
A ausência de similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o alegado
paradigma impede a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial,
ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007684/2005-16
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.007684/2005-16

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 227/237) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1302-003.715 (fls. 207/214), o qual não conheceu do recurso voluntário com base na
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
INSTAURAÇÃO
DA
LIDE.
DECISÃO
DEFINITIVA.
Não é possível conhecer do recurso voluntário quando não são contestados os fatos e
fundamentos da decisão desfavorável ao seu pleito, em razão da ausência de instauração
da lide processual.

No seu recurso especial, o sujeito passivo sustenta que:
(...)
A Recorrente repisa que a controvérsia decorre de erro, originariamente cometido, no
método de compensação de débitos de IPI a partir da utilização de créditos provenientes
do incentivo fiscal do PAT. Segundo estabelecem os arts. 9 e 10 da IN SRF n°
267/2002, a extinção de débitos com os créditos decorrentes do incentivo fiscal do PAT
deve ocorrer diretamente na escrita fiscal do sujeito passivo, e não através do usual
pedido de compensação realizado no sistema da RFB, como procedeu inicialmente a
Recorrente.
Nesta oportunidade, não se busca o reconhecimento da existência ou validade de direito
creditório, uma vez que este; já foi exercido pela Recorrente, nos moldes impostos pela
legislação. O que se pretende é, tão somente, impossibilitar o prosseguimento de
exações fiscais manifestamente improcedentes.
A cobrança realizada neste processo não pode ser mantida, pois os débitos constituídos
na DCOMP estão extintos. Apesar do erro originalmente cometido, a Recorrente
efetuou a compensação dos créditos; decorrentes do PAT através de sua escritura fiscal,
exatamente como impõe a legislação, realizando, ainda, o pagamento do valor
remanescente.
Contudo, a ausência da análise deste fato pela autoridade fiscal implicou decisão
que determinou a cobrança dos débitos equivocadamente declarados. É por esta
razão que se faz necessário o recebimento da manifestação de inconformidade como
pedido de revisão de ofício, para que ocorra a remessa dos autos para a autoridade
competente e esta procDda o cancelamento da DCOMP.
(...)
3.2. Demonstração da divergência jurisprudencial sobre a matéria recorrida
Sabe-se que o acesso à E. CSRF só ocorrerá, quando estiver comprovada a divergência
de entendimentos no âmbito do tribunal acerca do tema questionado, nos termos do
caput do art. 67 do anexo II, do RICARF.
A Recorrente identificou 2 (dois) acordãos, nos quais determinou-se a remessa do
processo administrativo para a autoridade fiscal, com a determinação de que a
manifestação de inconformidade fosse analisada como pedido de revisão de ofício, a
despeito da impossibilidade do CARF cancelar a DCOMP. Trata-se dos seguintes
acórdãos:
•
1301-002.243 (1a Seção, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária do CARF); e
•
1402-003.703 (1a Seção, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária do CARF);
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.007684/2005-16

Para melhor compreensão da diferença entre os acórdãos paradigmas e o recorrido,
apresenta-se tabela com o cotejo analítico da divergência:
(...)

Despacho de fls. 227/237 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
A divergência jurisprudencial também foi demonstrada.
Ao apresentar as razões que justificariam a reforma do acórdão recorrido, o recorrente
esclarece que seu objetivo, neste recurso, é que “sua manifestação de inconformidade
seja recebida como pedido de revisão de ofício, viabilizando, assim, a extinção dos
débitos equivocadamente constituídos por meio de PER/DCOMP”. E que “nesta
perspectiva, a CSRF não realizará qualquer juízo acerca do cancelamento da declaração.
Apenas determinará a remessa dos autos para que o órgão competente o faça”.
A divergência apresentada não tem o sentido de defender a tese de que o CARF deveria
julgar questão sobre cancelamento de PER/DCOMP.
Aliás, os paradigmas, na mesma linha que o acórdão recorrido, também entenderam que
esse tipo de apreciação não é de competência do CARF, mas apenas dos Delegados da
Receita Federal.
Em relação a isso, portanto, as decisões são convergentes.
O que o recorrente questiona é o encaminhamento final dado ao processo.
Isso porque o posicionamento final do acórdão recorrido, de simplesmente não conhecer
do recurso voluntário, implica em decisão que resulta na cobrança imediata dos débitos
equivocadamente declarados no PER/DCOMP.
Já os paradigmas, ao determinarem o retorno dos autos à Delegacia de origem, “a fim de
que esta receba a manifestação de inconformidade como pedido de revisão de ofício”
(1o paradigma), ou com a determinação de que “a autoridade fiscal deve receber a
manifestação de inconformidade como pedido de revisão de ofício” e com a decisão de
“converter a manifestação de inconformidade em pedido de revisão de ofício a ser
analisado pela DRF competente”, teriam provocado, de antemão, uma análise da DRF,
antes da cobrança dos débitos informados no PER/DCOMP.
É nesse ponto que reside a divergência jurisprudencial, e ela está caracterizada. No caso
destes autos, a ciência do acórdão recorrido foi acompanhada da ciência de “carta de
cobrança”, o que reforça a divergência alegada pelo recorrente.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito
passivo.

Chamado a se manifestar (fls. 333), a PGFN não ofereceu contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.007684/2005-16

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e transcrito parcialmente
abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)
Nota-se, dessas regras processuais, que é imprescindível, sob pena de não
conhecimento do recurso especial, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a
decisão recorrida diverge de outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a
uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta
esta modalidade recursal”.
Nesse contexto, um bom exercício para se aferir, na prática, a existência de
dissídio jurisprudencial, consiste na possibilidade do examinador criar ou não uma convicção de
que o entendimento proferido no paradigma de fato reformaria a decisão recorrida. Nesses
termos, uma vez constatado essa potencial reforma, há sinais de caracterização da divergência.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.007684/2005-16

Caso contrário, o ônus processual da recorrente não resta cumprido, o que prejudica o
processamento do Apelo.
Pois bem.
Nessa situação particular, extrai-se do voto vencedor do recorrido o quanto segue:
(...)
Esclareço que o despacho decisório traz toda a legislação pertinente ao assunto,
concluindo que o crédito com origem no PAT não aproveitado para dedução do
IRPJ no ano-calendário de 2003, certamente teria sido utilizado como crédito para
compensação de IPI devido no ano-calendário de 2004, não restando qualquer
valor para compensação na escrita contábil com o valor devido de IPI em janeiro
de 2005, como pretende a recorrente. Na manifestação de inconformidade, e no
recurso voluntário, não consta qualquer contestação acerca destes motivos que
fundamentaram o não reconhecimento do direito a este crédito. Muito pelo
contrário. A recorrente tão somente afirma que a compensação do crédito do PAT com
o débito de IPI do mês de janeiro de 2005 foi feita na escrita contábil, inobstante a
autoridade competente para análise afirmar o contrário. Caso quisesse contestar de fato
a decisão recorrida, deveria ter apresentado sua escrita contábil comprovando que o
crédito em comento não teria sido utilizado para dedução dos valores devidos de IPI
durante o ano-calendário de 2004.
Nestes termos, concluo que não foi instaurado o contraditório quanto ao objeto do
presente processo - a declaração de compensação, que perpassa necessariamente da
análise do crédito. Não houve, na defesa, qualquer contestação quanto aos fundamentos
que levaram ao não reconhecimento de seu direito ao crédito com origem no PAT. Nos
termos do artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, a defesa deverá apresentar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. Nada disso foi apresentado.
A recorrente apenas requer a “desconsideração” da DCOMP, cancelando-se, via de
consequência, qualquer cobrança de débito. Ocorre que não é competência do CARF a
análise de pedido de cancelamento de débitos quando definitivamente constituídos,
ainda que por meio de Declaração de Compensação. Esta competência é da unidade de
jurisdição do contribuinte, que deverá realizar a revisão de ofício, nos termos do artigo
149 do CTN. Sequer o CARF é competente para analisar pedidos de cancelamento das
Declarações de Compensação, já que a competência é também dos Delegados da
Receita Federal do Brasil, conforme artigo 336, inciso III da Portaria MF no 430, de 09
de outubro de 2017:
(...)
Pelo exposto, concluo que não foi instaurada a lide quanto a não homologação da
DCOMP, motivo pelo qual voto por não conhecer do recurso voluntário.
Grifamos

Como se percebe, a decisão recorrida não conheceu do recurso voluntário não só
por adotar a premissa de que o CARF não seria competente para cancelar DCOMP, mas
principalmente em face da ausência de comprovação de crédito disponível no ano de 2005,
crédito este que, nos termos do fundamento do despacho decisório, já teria sido esgotado em
2004.
Considerando, então, que essa alegação de insuficiência do direito creditório
informado equivocadamente na DCOMP não teria sido impugnada, prevaleceu o entendimento
favorável à preclusão do direito. Daí o não conhecimento do recurso voluntário em razão da
falta de instauração da lide quanto à não homologação do pleito.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.007684/2005-16

Os paradigmas, por sua vez, se limitaram a analisar a possibilidade de
cancelamento de DCOMP por erro de indicação do débito, e não crédito, em situação distinta
portanto.
Ainda que os desfechos dos julgados possam ser comparados e vistos como
conflitantes, o não reconhecimento do próprio direito creditório pelo Colegiado a quo coloca
esse caso concreto em um plano fático-jurídico mdistinto, prejudicando a caracterização do
dissídio.
Nesse sentido, não conheço do recurso especial.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.007684/2005-16

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Como bem observa o I. Relator, a questão em tela já havia sido submetida à
apreciação deste Colegiado no Acórdão no 9101-005.424, ocasião em que esta Conselheira
redigiu o voto vencedor de não conhecimento do recurso especial da Contribuinte, nos seguintes
termos:
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do recurso
especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que os acórdãos
comparados seriam convergentes e não restaria caracterizado o dissídio jurisprudencial.
O acórdão recorrido (1302-003.714) negou conhecimento ao recurso voluntário,
endossando o não conhecimento da manifestação de inconformidade pela autoridade
julgadora de 1a instância, que concluiu ser de competência da autoridade administrativa
local a análise da alegação da Contribuinte. No caso, a compensação declarada restou
não homologada por inexistência de crédito a ser ressarcido, vez que sua apropriação
deveria se dar na escrita fiscal. Cobrada do débito em razão da não-homologação, a
Contribuinte argumentou que a apresentação da DCOMP seria, por inteiro, dispensável,
porque promovida a compensação em sua escrita fiscal.
Do voto vencedor do acórdão recorrido extrai-se a seguinte conclusão:
Nestes termos, concluo que não foi instaurado o contraditório quanto ao objeto
do presente processo - a declaração de compensação, que perpassa
necessariamente da análise do crédito. Não houve, na defesa, qualquer
contestação quanto aos fundamentos que levaram ao não reconhecimento de seu
direito ao crédito com origem no PAT. Nos termos do artigo 16, inciso III do
Decreto no 70.235/72, a defesa deverá apresentar os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. Nada disso foi apresentado.
A recorrente apenas requer a “desconsideração” da DCOMP, cancelando-se, via
de consequência, qualquer cobrança de débito. Ocorre que não é competência do
CARF a análise de pedido de cancelamento de débitos quando definitivamente
constituídos, ainda que por meio de Declaração de Compensação. Esta
competência é da unidade de jurisdição do contribuinte, que deverá realizar a
revisão de ofício, nos termos do artigo 149 do CTN. Sequer o CARF é
competente para analisar pedidos de cancelamento das Declarações de
Compensação, já que a competência é também dos Delegados da Receita Federal
do Brasil, conforme artigo 336, inciso III da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 2017:
[...]
Ocorre que, para demonstrar a divergência jurisprudencial, a Contribuinte apresentou os
paradigmas no 1301-002.243 e 1402-003.703 que, na mesma linha do recorrido,
afirmaram a competência da autoridade local para apreciação de pedidos semelhantes ao
presente. Do paradigma no 1301-002.243 a Contribuinte destaca a anulação da decisão
de 1a instância ali declarada, bem como a afirmação de que o pedido de “cancelamento
de ofício do PER/DCOMP” deve ser entendido como pedido de revisão de ofício do
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.007684/2005-16

despacho decisório, formulado sob o argumento de que tanto o crédito como o débito
não existem. E, do paradigma no 1402-003.703 reporta sua ementa no sentido de que se
o contribuinte apresenta pedido de cancelamento do PER/DCOMP manejando
manifestação de inconformidade, ao argumento de que inexiste o débito declarado, por
erro, a autoridade fiscal deve receber a manifestação de inconformidade como pedido
de revisão de ofício.
Entende a Contribuinte que a partir do cotejo acima fica evidente que há, no CARF,
entendimentos destoantes acerca do recebimento da manifestação de inconformidade
como se pedido de revisão de ofício fosse, a fim de permitir a resolução imediata da
controvérsia. A medida evita que o sujeito passivo suporte a cobrança indevida de
débitos tributários equivocadamente constituídos. O I. Relator também vislumbra que os
paradigmas decidiram no sentido de evitar a imediata cobrança do débito confessado na
DCOMP, determinando a análise do mérito do pleito pela DRF, para que esta receba a
manifestação de inconformidade como pedido de revisão de ofício, enquanto o acórdão
recorrido, ao deixar de conhecer do recurso voluntário, teria autorizado a imediata
cobrança do débito informado na declaração de compensação.
Contudo, não se vislumbra nos acórdãos comparados nenhuma decisão favorável ou
contrária à cobrança imediata dos débitos compensados. O acórdão recorrido apenas
nega competência para apreciar o pedido de cancelamento da DCOMP, do que decorre
nenhuma manifestação acerca da cobrança do débito compensado. O paradigma no
1301-002.243 dá a mesma solução, mas por meio da anulação da decisão de 1a instância
que havia apreciado a manifestação de inconformidade, para, assim, determinar sua
conversão em pedido de revisão de ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa
local, sem nada dizer quanto à eventual suspensão da exigibilidade do débito
compensado enquanto o pedido de revisão de ofício não for apreciado. De forma
semelhante, o paradigma no 1402-003.703 somente afirma a competência da autoridade
local e determina a conversão da manifestação de inconformidade em pedido de revisão
de ofício a ser analisado pela DRF competente.
Diante de tais circunstâncias, a maioria do Colegiado concluiu que os acórdãos
comparados eram convergentes.
Esta Conselheira ainda observa que, nestes autos, depois da negativa de conhecimento
da manifestação de inconformidade pela DRJ, a autoridade local cientificou a
Contribuinte da decisão de 1a instância e do Termo de Informação Fiscal de e-fl. 278, no
qual consta que:
Inicialmente ressalta-se que não foi conhecida a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte. Em consequência, as
argumentações apresentadas pelo contribuinte serão aqui tratadas nos termos do
art. 53 da Lei 9.784/99, lembrando que não há efeito suspensivo.
Contudo, como antes mencionado, a possibilidade de cobrança do débito decorrente
desta indicação não foi afastada nos paradigmas, que se limitaram a afirmar a necessária
apreciação do pleito da Contribuinte como pedido de revisão de ofício pela autoridade
local. Para além disso, o acórdão recorrido também não disse o direito a este respeito, e
nem poderia fazê-lo, na mesma linha dos paradigmas, ao afirmar a incompetência
daquele Colegiado do CARF para se manifestar nesta seara.
Assim, a inferência feita pela Contribuinte a partir da omissão, nos paradigmas, acerca
de eventual cobrança do débito compensado enquanto não apreciado o pedido de
revisão de ofício evidencia, na verdade, a inexistência de qualquer decisão de outros
Colegiados do CARF. De outro lado, não permitiria a constituição de dissídio
jurisprudencial por não representar decisão do Colegiado a quo, a indicar, também,
inobservância do art. 67, §5o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, por ausência de prequestionamento.
Por aquelas razões, portanto, o voto da maioria do Colegiado foi no sentido de NEGAR
CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.007684/2005-16

Ao retomar a análise do tema nestes autos, observou-se que o voto condutor do
acórdão recorrido também traz consignado que:
Esclareço que o despacho decisório traz toda a legislação pertinente ao assunto,
concluindo que o crédito com origem no PAT não aproveitado para dedução do IRPJ no
ano-calendário de 2003, certamente teria sido utilizado como crédito para compensação
de IPI devido no ano-calendário de 2004, não restando qualquer valor para
compensação na escrita contábil com o valor devido de IPI em janeiro de 2005, como
pretende a recorrente. Na manifestação de inconformidade, e no recurso voluntário, não
consta qualquer contestação acerca destes motivos que fundamentaram o não
reconhecimento do direito a este crédito. Muito pelo contrário. A recorrente tão somente
afirma que a compensação do crédito do PAT com o débito de IPI do mês de janeiro de
2005 foi feita na escrita contábil, inobstante a autoridade competente para análise
afirmar o contrário. Caso quisesse contestar de fato a decisão recorrida, deveria ter
apresentado sua escrita contábil comprovando que o crédito em comento não teria sido
utilizado para dedução dos valores devidos de IPI durante o ano-calendário de 2004.
Nestes termos, portanto, compreendeu-se que a defesa no sentido de que a
compensação do crédito do PAT com o débito de IPI do mês de janeiro de 2005 não confrontava
o fundamento do despacho decisório no sentido de que o crédito pretendido em DCOMP foi
utilizado como crédito para compensação de IPI devido no ano-calendário de 2004, não
restando qualquer valor para compensação na escrita contábil com o valor devido de IPI em
janeiro de 2005. Daí a conclusão de que dois foram os fundamentos para negar conhecimento ao
recurso voluntário: a ausência de contradita acerca da inexistência de crédito disponível para
utilização em compensação escritural a partir de 2005 e a ausência de contradita acerca de
inexistência de crédito passível de compensação mediante DCOMP.
Sob esta ótica, a impedir o conhecimento do recurso especial da Contribuinte
também há, aqui, fundamento inacatado, vez que os dois paradigmas remeteram os
questionamentos dos sujeitos passivos para apreciação em sede de revisão de ofício sob a
premissa de que haveria defesa a ser apreciada pela autoridade local acerca de impropriedades na
apresentação da DCOMP. Aqui, adiciona-se que o alegado em recurso voluntário já havia sido
refutado pela autoridade administrativa sem a correspondente contestação específica no recurso
apresentado.
Com o acréscimo das razões antes apresentadas, o presente voto também conclui
por NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 375
DF CARF MF
Original